Tribunal: TJBA
Processo: 8076883-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8076883-28.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HONORATO MARQUES SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE COM APREENSÃO DE COCAÍNA E CRACK FRACIONADOS. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS CIVIS CORROBORADA POR PROVAS PERICIAIS. DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE CAMPANA POLICIAL. TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS EM ASPECTOS SECUNDÁRIOS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA EFETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por HONORATO MARQUES SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 166 dias-multa. Consta da denúncia que o réu foi abordado por policiais civis em via pública, após denúncia anônima de tráfico de drogas e realização de campana policial, ocasião em que foram encontradas em sua posse 30 pedras de crack e 16 pinos de cocaína, além de telefone celular e quantia em dinheiro. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que o depoimento de testemunha defensiva seria suficiente para infirmar as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas ou se há insuficiência de provas apta a justificar a absolvição. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Constatação preliminar e pelo Laudo Definitivo, que atestaram tratar-se de substâncias entorpecentes identificadas como cocaína e crack. As substâncias ilícitas foram apreendidas fracionadas em diversas porções — 30 pedras de crack e 16 pinos de cocaína — acondicionadas em embalagens típicas de comercialização, circunstância que reforça a destinação mercantil da droga. Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência revelam-se coerentes e convergentes quanto aos aspectos essenciais da ocorrência, relatando o recebimento de denúncia anônima, a realização de vigilância no local e a visualização do apelante exercendo atividade de traficância antes da abordagem. A abordagem ocorreu em via pública, em localidade conhecida pela prática de tráfico de drogas, após prévia campana policial que confirmou as informações da denúncia recebida. A jurisprudência consolidada reconhece a idoneidade da palavra dos agentes policiais para fundamentar decreto condenatório, especialmente quando prestada sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos de prova. Eventuais divergências ou imprecisões em aspectos secundários dos depoimentos não possuem força suficiente para desconstituir a prova produzida, sobretudo diante do lapso temporal e da rotina operacional dos agentes. O depoimento da testemunha de defesa, que afirmou conhecer o réu como usuário de drogas e relatou circunstâncias parcialmente distintas da abordagem, não apresenta robustez suficiente para infirmar o conjunto probatório formado pelas provas periciais e testemunhais colhidas nos autos. O interrogatório do réu, no qual negou a prática do delito, não se sobrepõe às demais provas produzidas, considerando tratar-se de instrumento de autodefesa sem compromisso com a verdade. O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 constitui delito de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia para a caracterização do tráfico. A forma de acondicionamento da droga, sua natureza e variedade, aliadas às circunstâncias da prisão e aos depoimentos colhidos, evidenciam a prática de tráfico de entorpecentes. Não houve insurgência recursal quanto à dosimetria da pena, a qual foi fixada no mínimo legal, com reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em sua fração máxima e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A palavra dos policiais responsáveis pela diligência constitui meio de prova idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios. Divergências em aspectos secundários dos depoimentos testemunhais não afastam a validade do conjunto probatório quando preservada a convergência quanto aos fatos essenciais. O crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia. A apreensão de entorpecentes fracionados em diversas porções, aliada às circunstâncias da abordagem e à prova testemunhal, constitui elemento apto a demonstrar a destinação da droga ao tráfico. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1.992.544/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022; STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13.06.2014; STJ, AgRg no HC 252.665/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06.02.2014; TJPR, Apelação Crime nº 1.593.413-7, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, j. 24.11.2016, DJ 05.12.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076883-28.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante HONORATO MARQUES SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.